Tribunal: STF
Processo: AI 624389
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   CRIMINAL. RÉU CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 293 DO CÓDIGO DE
   TRÂNSITO NACIONAL. ALEGADA AFRONTA AO INCISO XLVI DO ART. 5º E AO
   INCISO IX DO ART. 93 DA CF/88. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE
   MATERIAL PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. OFENSA MERAMENTE
   REFLEXA AO MAGNO TEXTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A
   alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorreria de
   forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via
   extraordinária.
2. Por outra volta, para se chegar à conclusão
   pretendida pela parte agravante, é necessário o reexame do
   conjunto probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279
   desta excelsa Corte.
3. Agravo desprovido.